Tribunal: TJDFT
Processo: 0742816-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742816-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA LINS DE CARVALHO FARIA AGRAVADO: ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL D E C I S Ã O A operadora agravada peticiona no Id. 68138756 requerendo a retificação do polo passivo para constar MASSA FALIDA DO HOSPITAL BOM SAMARITANO S/C LTDA. Informa a decretação de sua falência em 17/12/2024 e a impossibilidade de cumprimento da obrigação pleiteada, em razão da inviabilidade de retomada de suas operações. Subsidiariamente, alega a competência do Juízo falimentar para decidir sobre a universalidade de bens e a impossibilidade de constrição patrimonial nos presentes autos. Por fim, requer a extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento na superveniente perda do objeto (artigo 485, inciso IV, do CPC). NÃO CONHEÇO das questões relativas à impossibilidade de cumprimento das obrigações pela operadora ré, ante a decretação de falência, e ausência de competência do Juízo a quo para eventual constrição patrimonial, vez que estranhas ao objeto do agravo de instrumento interposto. Foge à competência desta instância revisora julgar extinto o processo de origem por eventual perda de objeto com fundamento em tais questões, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância, cabendo o exame ao Juízo a quo. Sem prejuízo, retifique-se o polo passivo nos termos da decisão de Id. 67510111 para constar a administradora Qualicorp, bem como para constar MASSA FALIDA DE HOSPITAL BOM SAMARITANO S/C LTDA (documentos de Id. 68138758/ 68138757). Mantenha-se em pauta. Intime-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora